Tribunal: STF
Processo: HC 255606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Nogueira Hernandes (e outro), em favor de Davi Henrique Evangelista, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 896.400/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal. 3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, considerando que a pretensão já foi apreciada nos autos do AREsp n. 2.381.290/SP, não sendo possível nova apreciação em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 5. A questão já foi, também, levada ao Supremo Tribunal Federal por meio do ARE n. 1.488.882/SP e da RCL n. 50.887/SP, não se podendo externar novo entendimento a respeito da mesma matéria. 6. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 7)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 666 dias-multa, como incurso no art. 273, caput e §1º, § 1º-A e § 1º-B, I, do Código Penal (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, ausência de registro na Anvisa).



    Alegam que a condenação do paciente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão viola o Tema 1003 da repercussão geral, no qual esta Suprema Corte determinou a repristinação da redação original do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, o qual previa pena de reclusão de 1 a 3 anos, e multa.



    Entendem, ainda, que deve ser aplicado o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, haja vista que o paciente preenche os requisitos do benefício.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicado o Tema 1003 da repercussão geral, bem como seja concedido o benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, ao fundamento de que inaplicável o Tema 1003 da repercussão geral, haja vista que o paradigma é limitado à importação de produto sem registro. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato coator:



    “Deve ser destacado, a propósito, que a questão foi exaustivamente levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE n. 1.488.882/SP, no qual a própria Suprema Corte não reconheceu a aplicabilidade do Tema n. 1.003 de sua repercussão geral, mesmo instada em Embargos de Divergência, tendo havido três embargos de declaração e não sendo concedida a ordem de ofício. 



    Ainda, apresentada perante a Suprema Corte a Reclamação n. 50.887 /SP, com análoga alegação, assim concluiu aquele Tribunal:



    Portanto, tendo em vista que no julgamento paradigma ficou claro que o Tema 1.003 é aplicável somente na hipótese prevista no art. 273, §1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, é o caso de negar seguimento à Reclamação. Nota-se, ainda, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). [...] Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Tal quadro processual reforça a impossibilidade de que este Superior Tribunal, instado uma segunda vez, venha a externar nova apreciação sobre a matéria, já sindicada também pelo Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante na posse de:



    “206 potes de cosméticos variados, 35 potes de Protelux Gold/orgânica, 20 selagem térmica da marca “Plástica dos fios”, 11 máscaras de tratamento botox da marca “Plástica dos fios”,12 xampus escandaloso da marca “Maria Escandalosa”, 10 Mask Black Escândalo”, 1 Clarte Botox matizador da marca “Luck Prime”, 76 máscaras Escandalosas, 2 Promax, máscara repositora de queratina, 1 “Madame Louca”, 403 Botox White da marca “Maria Escandalosa”, 1 galão pequeno de IBF fragrância, 6 potes de essência aromatizantes, galão contendo “substância roxa”, 2 pacotes de ácido cítrico de 1kg, 1 tambor de 50 litros com produto líquido sem identificação, 1 pote de “Desmaia cabelo”, além de 1 caixa com rótulos diversos, 4 tambores, 2 baldes volumétricos, 1 jarra volumétrica, 1 pasta contendo anotações e notas fiscais diversas, 1 saco de tampinhas e diversos rótulos do produto “Desmaia cabelo”.



    Os produtos apreendidos são submetidos a exame pericial, que atesta irregularidades diversas, consistentes em (i) existência de substâncias proibidas “formaldeído livre” ou “formol” - ou em quantidade máxima superior à permitida na composição, (ii) rótulos sem informações e advertências mínimas e (iii) ausência de notificação à Agência de Vigilância Sanitária, tudo em desconformidade com suas resoluções”. (eDOC 6, p. 4)



    O Juízo de primeiro grau condenou o réu como incurso no art. 273, caput e §1º, § 1º-A e § 1º-B, do Código Penal, e aplicou a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritiva de direito, por entender que era o caso de aplicação do art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/2006.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a aplicação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, mas deu provimento ao apelo do Ministério Público para (a) afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista que a variedade de quantidade de produtos impediria a aplicação do benefício; e (b) para afastar o Tema 1003/RG, ao fundamento de que a tese referia-se apenas aos casos de importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. 



    Por fim, aumentou a pena final para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais pagamento de 666 dias-multa, pelos seguintes fundamentos:



    “Os laudos periciais de f. 46/94 atestaram que os produtos apreendidos em sua residência eram falsificados e nocivos à saúde, contendo quantidade da substância formaldeído acima do limite permitido em legislação vigente. 



    Condenação, portanto, inevitável, estando a conduta do réu tipificada pelo art. 273, caput e §§1º, 1º-A e 1º-B, do Código Penal. 



    Quanto ao preceito secundário do tipo, entendeu o Juízo de origem pela aplicação da pena cominada ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:



    O que é de ser mantido. 



    Inaplicável ao presente feito o Tema 1003 do C. Supremo Tribunal Federal, como quer a defesa, dês que a tese ali fixada refere-se especificamente à hipótese de importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, in verbis:



    [...]



    Em poder do réu foi apreendida enorme e verdadeiramente gigantesca quantidade de produtos adulterados, tendo ele revelado, ademais, que comercializava os cosméticos, pela internet, há pelo menos 8 meses, o que dá mostras plenas de negócio de grande porte, e não de fundo de quintal. 



    Tudo a denotar a maior reprovabilidade de sua conduta, claro, capaz de atingir elevadissmo número de consumidores, por muitos meses, além dos próprios fabricantes e fornecedores que tiveram suas próprias marcas criminosamente expostas e violadas. Ademais, como bem destacado pelo Magistrado de origem, a concentração de formaldeído encontrada em parte dos produtos periciados era superior a 9% (f. 55/82), enquanto o máximo permitido pela Resolução RDC nº 15/2013 da ANVISA é de 0,2%! 



    Tudo a comprovar o efetivo risco à vida, integridade e saúde dos compradores, expostos à comercialização de produtos de natureza extremamente nociva.



    [...]



    À derradeira, não há como aplicar-se a causa redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em favor do acusado, sendo de rigor seu afastamento, sempre respeitosamente ao entendimento da origem. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação antidrogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos réus primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado (“lex mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.). Com efeito, no presente caso, o réu foi surpreendido com um verdadeiro laboratório de adulteração de cosméticos em sua residência não podendo, certamente, ser equiparado a neófito na comercialização de tais produtos adulterados. 



    Daí que as circunstâncias concretas do crime revelam que o réu não pode ser tratado de forma benevolente, igualmente a outros. 



    De outro lado, extrai-se dos autos que o acusado já vinha se dedicando a tal atividade criminosa há muitos meses, a denotar, assim, habitualidade constante e reiterada. 



    O que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto. 



    Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, impossível a redução das penas ao acusado nessa fase apenatória, afastando-se a aplicação da causa de diminuição da pena.



    Pois bem. Tendo em vista que não é dado ao Poder Judiciário a combinação de leis penais, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 979.962, rel. Min. Roberto Barroso, Dje. 14.6.2021, submentido ao rito da repercussão geral (Tema 1003), que discutia a constitucionalidade do art. 273 do Código Penal para aqueles que importam medicamento sem registro sanitário, inicialmente fixou tese no sentido de que:



    É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)



    Ocorre que em 13.6.2023, esta Suprema Corte acolheu os Embargos de Declaração opostos nos autos do referido paradigma para reformular a tese para abarcar todas as hipóteses descritas no art. 273, § 1º-B, I, do CP, fixando a seguinte tese:



    É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    Desse modo, considerando que o paciente também foi condenado por vender, expor à venda e ter em depósito mercadoria sem registro no órgão de vigilância sanitária, entendo que é o caso de concessão parcial da ordem para que o Juízo de origem refaça a dosimetria da pena, no que se refere especificamente ao crime do art. 273, § 1º-B, I, do CP, considerando a tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema 1003/RG.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar que o Juízo de origem refaça a dosimetria da pena no que se refere especificamente à condenação do paciente pelo crime do art. 273, § 1º-B, I, do CP (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente